Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745058-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO ROGERIO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator